Tribunal: TJMT
Processo: 1004257-63.2022.8.11.0013
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004257-63.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 022.012.011-02 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Benefício por Incapacidade. Perda da Qualidade de Segurado. Concessão de Auxílio-Doença. Recurso
não
provido. Sentença Retificada de Ofício.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que condenou a
A
utarquia a conceder o benefício de auxílio-doença a Cristiane Nogueira da Silva, a partir da data de cessação, citação ou pedido administrativo, com base no art. 61 da Lei 8.213/1991. O benefício foi fixado por um ano, condicionado à reinserção ao trabalho. O INSS recorreu sob o argumento de que a autora não possuía qualidade de segurada na data da incapacidade e não cumpria a carência mínima exigida pela Lei 13.846/2019.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora preenchia os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, especificamente quanto à manutenção da qualidade de segurada e ao cumprimento do período de carência, além da dispensa de carência em caso de acidente de qualquer natureza, conforme o art. 26, II, da Lei 8.213/91.

III.
Razões de decidir

3. A autora mantinha a qualidade de segurada, uma vez que o "período de graça" do art. 15 da Lei 8.213/1991 foi estendido devido à sua condição de desemprego.

4. O laudo pericial comprovou a incapacidade parcial e permanente resultante de acidente, configurando-se a dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei 8.213/1991.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido. Tese de julgamento: "1. A qualidade de segurado é mantida pelo 'período de graça' quando comprovada a situação de desemprego, nos termos do art. 15 da Lei 8.213/1991.

2. A concessão de auxílio-doença independe de carência em casos de acidente de qualquer natureza."

Retificação de ofício quanto à correção monetária e honorários advocatícios, aplicando-se a taxa Selic e fixação dos honorários na liquidação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 15, 26 e 61; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
pelo
Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos
autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada por Cristiane Nogueira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a conceder auxílio-doença desde a data da cessação, ou da citação, ou do pedido administrativo, o que for anterior. O benefício foi determinado com base no art. 61 da Lei 8.213/1991, pelo prazo de um ano, condicionado à comprovação de tratamento para reinserção ao trabalho. A atualização monetária foi fixada conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os honorários advocatícios foram estabelecidos em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

O INSS, em suas razões recursais, alega que a autora perdeu a qualidade de segurada em 16/02/2017, visto que sua última contribuição ao RGPS ocorreu em 22/12/2015. Argumenta que, ao reingressar no regime em 03/05/2019, a autora recolheu apenas três contribuições até a data da incapacidade (DII fixada em 05/02/2020), não cumprindo a carência mínima de seis contribuições exigida pela Lei 13.846/2019 para a concessão do benefício. Defende que, conforme o princípio do tempus
regit

actum
, tanto a qualidade de segurada quanto a carência devem ser verificadas na data de início da incapacidade.

A parte apelada, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença, afirmando que a decisão está de acordo com a legislação e a jurisprudência pacífica, invocando o art. 26, II, da Lei 8.213/91, que dispensa a carência em casos de acidente de qualquer natureza. Defende, ainda, que a qualidade de segurada foi comprovada pelo CNIS e que o laudo pericial atesta a incapacidade parcial, justificando a concessão do benefício.

Preparo dispensado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença,
é necessário analisar
a presença dos requisitos legais previstos no artigo 59 da Lei nº 8.213
/
1991, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência (contribuição ao INSS); c) incapacidade temporária para o exercício de sua profissão, com afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

A autora, à época da perícia, com 39 anos, estava desempregada. Sobre a qualidade de segurada, o art. 15 da Lei nº 8.213/1991 estabelece os prazos em que essa qualidade é mantida, mesmo sem contribuições.

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV -
até
12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V -
até
3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI -
até
6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

O extrato do CNIS, atualizado em 06/06/2022, comprova os recolhimentos como empregada de 03/05/2019 a 30/07/2019 e como contribuinte individual de 01/06/2020 a 31/03/2022, demonstrando que a autora mantinha a qualidade de segurada até 2020, conforme o "período de graça" previsto no art. 15, II, §§ 2º e 4º, da referida lei, em virtude de sua condição de desemprego.

Dessa forma, verifica-se que a Autora ainda mantinha a qualidade de segurada e cumpria a carência mínima no período em que foi constatada sua incapacidade. Ademais, conforme o inciso II do art. 26 da mesma lei, a concessão do auxílio-doença independe de carência em casos de acidente de qualquer natureza.

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela redução na capacidade laboral da Autora quando da realização do exame, senão vejamos:

“(...)
QUESITOS PÁGINA 12

1-
Sim, a Autora é portadora de uma extensa lesão corto contusa na coxa e perna direita após acidente (atropelamento) dia 05.02.2020 com comprometimento
neuro-muscular
.

2- Sim, lesão ocorrida após atropelamento.

3-
Sim, a Autora esta incapacitada de exercer atividade físi
ca intensa devido as sequelas no membro inferior direito.

4-
A i
ncapacidade iniciou no dia do acidente 05.02.2020 a repercussão da Autora não mais ocorrerá, as sequelas são definitivas.

5- A Autora apresentou boa melhora da lesão muscular, porém, a lesão neurológica não teve qualquer melhora com a cirurgia sendo as sequelas definitivas e intensas no membro inferior.

QUESITOS PÁGINA 55 INSS

A- Cristiane Nogueira da Silva

B- 38 anos.

C- Atualmente desempregada.

D-
1ª grau
incompleto.

1- Não.

2- Não.

3- Lesão corto contusa extensa na região posterior lateral da coxa e perna direita com comprometimento
neuro muscular
após atropelamento. CID: S94.2

4- Exame clínico, laudo médico, eletroneuromiografia.

5- Não.

6- Atualmente desempregada, anteriormente trabalhava como diarista e doméstica.

9- Doença irreversível, sem cura.

10- Sim, incapacidade parcial permanente do membro inferior direito.

11- Doença teve início no dia 05.02.2020, quando ocorreu o acidente.

12- Nessa data teve início a incapacidade.

16- Ha incapacidade para atividade que necessite de esforço moderado a intenso com o membro inferior.

17- Há capacidade para atividade leve com o membro inferior.

18- A incapacidade é definitiva.

20- Sim, Autora poderá exercer uma atividade que necessite de um esforço leve com o membro inferior

23- Sim, acidente de trânsito (atropelamento).

24- Sim, sequela intensa no membro inferior direito.

CONCLUSÃO

A Periciada foi atropelada no dia 05.02.2020, sofrendo uma extensa lesão corto contusa na região posterior da coxa e perna direita com comprometimento neuromuscular.

Foi submetida a um tratamento cirúrgico, sendo que as lesões neurológicas do fibular externo não evoluíram de maneira favorável, permaneceu até o dia de hoje sequelas intensas e definitivas no membro inferior direito.
Incapacidade é parcial e permanente de grau intenso no membro inferior.
(...) negritei”.

Além disso, a perícia também atestou que as sequelas exigem maior esforço na execução de atividades que demandem o uso do membro afetado. A conclusão foi clara ao afirmar que houve redução permanente e parcial da capacidade funcional.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que a Autora sofreu redução de sua capacidade laborativa e que ela está incapaz, sendo certo que realmente faz jus ao benefício pleiteado, de auxílio-doença
acidentário
/
incapacidade temporária
, porque presente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo
59
da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DO DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário, com conversão em aposentadoria por invalidez em favor do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, nos termos do art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91. III. Razões de decidir. 3. O laudo pericial constatou a incapacidade parcial e permanente do apelado para o exercício de atividades moderadas ou intensas, mas reconheceu aptidão para atividades leves. 4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez só é devida quando há incapacidade total e permanente, o que não foi comprovado no caso. 5. Provada a incapacidade parcial e a possibilidade de recuperação, é inviável a conversão do auxílio-doença em aposentadoria, sendo correta sua manutenção até a reabilitação do segurado, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente. Quando comprovada apenas incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação, o auxílio-doença deve ser mantido até a reintegração do segurado em outra atividade laboral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991,
arts
. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação/Remessa Necessária 0014282-66.2014.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2020.

(N.U 1002864-40.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
P
ublicado

no DJE 27/09/2024)

Dessa forma, é necessário o
não
provimento do apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No mais, d
e ofício, retifico

o ato sentencial quanto aos consectários legais
e honorários advocatícios
, pois o
M
agistrado
de origem
não os fixou de forma adequada.

No tocante à correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação, sendo calculada pelo INPC a partir de abril de 2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), sem modulação de efeitos, em face da rejeição dos Embargos de Declaração, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2). A partir de 09/12/2021, deve-se aplicar a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, entendo
também
que a sentença deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes devem ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º- F DA LEI Nº 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das
ADIs
4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

(TJ-MT 00050063320108110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 5/7/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/7/2022)

Diante do exposto:

1 -
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

2
-
De ofício
, retifico a sentença para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deve observar os temas 905 do STJ e 810 do STF até 08/12/2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, bem como

determinar que os honorários
advocatícios
sejam definidos quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024